Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. LEIS COMPLEMENTARES Nos 108/2001 e 109/2001. POSSIBILIDADE.
1. A Lei Complementar n.o 108/2001, que dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, estabelece em seu art. 6o que "o custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos".
2. A cobrança de contribuição extra, por motivo de equacionamento, possui previsão legal no art. 21 da LC no 109/2001.
3. Portanto, revela-se lícita a cobrança das contribuições extraordinárias, que tem por objetivo o equacionamento dos prejuízos ocasionados na gestão do plano de benefício a que os recorrentes se encontram vinculados.
4. Na hipótese de má gestão, fica assegurada a ação de regresso contra os causadores do dano, situação em que, retornando recursos equivalentes ao déficit, tais valores serão empregados na redução proporcional das contribuições ou melhorias dos benefícios.
5. Apelo não provido.